Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a petição ao id. 8457654, protocolada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/ MATO GROSSO, ora apelante, informa que as partes estão em tratativas de acordo nos presentes autos e no feito 1000220-33.2016.8.11.0003 (que trata da mesma matéria), pelo NUPEMEC-TJMT, para solucionar o conflito apresentado.
DEFIRO o pedido e determino a remessa destes autos ao NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - NUPEMEC – TJMT, para designação de audiência com o objetivo solucionar o conflito apresentado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de julho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator